Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória pendente. Suspensão do processo. Descabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, por considerar que a ação rescisória proposta objetivando a desconstituição do título judicial constitui causa prejudicial externa ao prosseguimento do processo.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a pendência da ação rescisória constitui causa prejudicial externa ao cumprimento da sentença.
III. Razões de decidir
3. A pendência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 8a Turma Cível, AI 0743054-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 28/01/2025.